Tribunal: STF
Processo: RE 1313526
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal opôs embargos de declaração (eDoc 109) contra decisão (eDoc 107) que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Sustenta, a embargante, que o ato decisório incorre na pecha indicado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil sob a alegação de que, no caso, não ocorre violação ao teor das Súmulas n. 279 e 280/STF, bem assim de que deve haver distinção da matéria tratada nestes autos em relação à tese fixada no Tema n. 864/RG.



    Afirma, ao final, que “há vício de fundamentação no r. acórdão embargado, que deixou de ponderar os aspectos aqui delineados, especialmente quanto aos fundamentos para a inaplicabilidade do Tema 864 ao caso concreto. Requer, portanto, o provimento dos aclaratórios, para fins de manifestação expressa quanto aos fundamentos omissos no v. decisum”.



    Em contraminuta, o Distrito Federal aduz que “vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, razão pela qual a rejeição do recurso é medida que se impõe”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. 



    Destaco, ademais, que, na espécie,o Colegiado de origem, para declarar a improcedência do pleito de pagamento da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.181/2013, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local, a restar obstada a admissibilidade do recurso extremo ante o teor das Súmulas n. 279 e 280/STF. Não houve, também, qualquer incursionamento no mérito da controvérsia para se avaliar, como quer a embargante, a aplicação ou não da tese fixada no julgamento do Tema n. 864/RG.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente